Tribunal: TJDFT
Processo: 0029190-93.2015.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
DIREITO CIVIL, IMOBILIÁRIO E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AGREGAÇÃO. FORMULAÇÃO NO RECURSO. INADEQUAÇÃO. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. AFIRMAÇÃO. IMÓVEL. LOTE INSERIDO EM PARCELAMENTO URBANO. OBRAS DE INFRAESTRUTURA. PRAZO DE ENTREGA. TERMO FINAL. INOBSERVÂNCIA PELA INCORPORADORA. INADIMPLEMENTO CULPOSO DA VENDEDORA. CARACTERIZAÇÃO. RESCISÃO. DIREITO DA PROMITENTE COMPRADORA. RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. IMPERATIVO LEGAL. RESOLUÇÃO INFIRMADA PELA DISPOSIÇÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INSUBSISTÊNCIA. CLÁUSULA PENAL. IMPUTAÇÃO EXCLUSIVAMENTE AO ADQUIRENTE. NATUREZA MORATÓRIA. APLICAÇÃO REVERSA. LEGITIMIDADE. INFRAESTRUTURA DO EMPREENDIMENTO. DIVERGÊNCIA EM FACE DA PUBLICIDADE VEICULADA. DANOS MORAIS. QUALIFICAÇÃO. FATO GERADOR. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO DO PEDIDO COMPENSATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO E MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11).
1. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação desguarnecida ordinariamente desse atributo, a par da presença dos pressupostos exigíveis, deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de preliminar, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido (CPC, art. 1.012, §§ 3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorada a sistemática procedimental, o pedido formulado sob a forma de preliminar no recurso não merece sequer ser conhecido, notadamente quando destoante do firmado na legislação no sentido de que a materialização do decidido está condicionada ao advento do trânsito em julgado.
2. Qualifica-se como fornecedora de produtos e serviços a sociedade empresária que atua no mercado explorando a venda de unidades imobiliárias consubstanciadas em terrenos inseridos em empreendimentos por ela implementados e organizados, sendo inexorável sua qualificação como fornecedora de produtos e serviços, na qualidade de incorporadora imobiliária, de sorte que, conquanto concertado o negócio jurídico por meio de escritura pública com pacto adjeto de alienação fiduciária, atraindo a incidência da Lei no 9.514/97, não resta afastada a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, ensejando, ao invés, a aplicação das leis especiais no que não conflitarem em consonância com o enunciado pertinente ao diálogo das fontes normativas.
3. O descumprimento sem motivo justificado, pela incorporadora, do prazo estabelecido em contrato de compra e venda para a entrega de infraestrutura que guarnecerá o loteamento no qual inserido o lote negociado caracteriza inadimplemento contratual culposo, fazendo emergir, para a adquirente, o direito de pleitear a rescisão judicial do contrato, e, operado o distrato por culpa da vendedora, devem as partes ser conduzidas ao estado anterior ao nascimento do negócio, com a repetição de todas as parcelas vertidas até então.
4. Aferida a culpa da incorporadora/vendedora pela resolução contratual em virtude do atraso excessivo e injustificado em que incidira na conclusão do empreendimento, repercutindo, por consequência, no prazo limite para entrega das obras concernentes à infraestrutura que guarnecerá o loteamento no qual inserta a unidade negociada, a adquirente faz jus à devolução das parcelas do preço pagas, na sua integralidade, por traduzir corolário lógico e primário do desfazimento do contrato, não assistindo à alienante suporte para reter qualquer importância que lhe fora destinada.
5. Encerrando o contrato entabulado entre a adquirente de imóvel para fruição própria e a incorporadora que encartara a qualidade de vendedora relação de consumo, as disposições que modulam a relação negocial devem ser interpretadas e moduladas de conformidade com a natureza que ostenta, viabilizando a infirmação ou modulação de dispositivos excessivos que afetam o objeto e equilíbrio contratual ou ensejem obrigações abusivas ou iníquas (CDC, arts. 4o e 51).
6. Qualificada a inadimplência da alienante e optando a adquirente pela resolução do negócio, o fato de o contrato contemplar cláusula de garantia fiduciária é irrelevante, não obstando a aplicação do disposto na legislação codificada, pois, como cediço, a garantia fiduciária, segundo a legislação especial, está volvida simplesmente a assegurar a realização da obrigação pelo obrigado fiduciário, reservando em favor do credor o domínio resolúvel do bem, em caso de incidir em mora e qualificar a inadimplência, derivando que, a par da garantia ofertada em favor do credor, inexoravelmente que, incorrendo em mora quanto às obrigações que lhe estavam afetas, legitima a resolução do negócio sob essa moldura, e não sob a sistemática alinhada na lei especial, pois regula apenas a forma de realização da garantia.
7. A par do diálogo das fontes normativas e do fato de que o credor fiduciário não está infenso aos efeitos do inadimplemento contratual, a apreensão de que, incorrendo em mora, enseja a resolução do negócio convencionado, a despeito da garantia convencionada, sobeja ainda mais inexorável na situação em que a garantia fora constituída em favor da própria vendedora como forma de se precaver dos efeitos inerentes à mora da adquirente e porque estavam celebrando contrato de compra e venda, e, assim, incorrendo em mora, deixando de implementar a infraestrutura na forma obrigada, enseja a resolução do negócio, não podendo valer-se do disposto na lei especial como forma de safar-se dos efeitos inerentes à mora e ao inadimplemento.
8. Contemplando o contrato de compra e venda cláusula penal endereçada exclusivamente ao consumidor para a hipótese de atraso no cumprimento das suas obrigações, a disposição penal, conquanto encerrando obrigação abusiva e iníqua por sujeitar o consumidor a desvantagem exagerada por não resguardar a contrapartida lógica, deve ser interpretada, em conformidade com os princípios informativos do contrato da igualdade, da boa-fé contratual, da equidade, da bilateralidade, da comutatividade e da obrigatoriedade, de forma ponderada com seu objetivo, ensejando que seja aplicada, de forma reversa, à fornecedora que incorrera em inadimplemento, determinando o distrato do negócio por sua culpa (CDC, art. 51, IV e §1o).
9. A responsabilidade civil tem como premissa genética a ocorrência do ato ilícito, ou seja, do ato lesivo, contudo, a simples ocorrência do ilícito não enseja sua irradiação se não se aperfeiçoam os demais requisitos que são indispensáveis à sua caracterização, quais sejam o dano, a culpa e o nexo de causalidade enlaçando o ilícito ao efeito lesivo ocorrido (CC, arts. 186 e 927), derivando que, ausente qualquer um desses pressupostos, a responsabilidade civil não emerge, à medida em que, ainda que caracterizado o ilícito, se não irradiara nenhum efeito, não enseja a germinação da obrigação de indenizar, e, do mesmo modo, ainda que caracterizados o ilícito e o dano, se não restarem evidenciados o nexo de causalidade jungindo o ato e o efeito ou, ainda, a culpa, o protagonista do ilícito também não pode ser responsabilizado.
10. Conquanto passível de aferição que a divergência entre a infraestrutura do empreendimento cujo imóvel nele inserto fora prometido à venda e o efetivamente entregue irradie-lhe dissabor e frustração, o havido não enseja nenhum efeito lesivo ao patrimônio moral da adquirente, denunciando que o ocorrido não é apto a ser transubstanciado em ofensa aos atributos da sua personalidade e caracterizado como fato gerador do dano moral, devendo ser tratado de conformidade com sua exata dimensão, ou seja, como intercorrência contratual que, conquanto impregnando-lhe aborrecimento e chateação, não irradia nenhuma mácula aos direitos da sua personalidade, notadamente quando optara pelo desfazimento do negócio jurídico, que, demais de tudo, envolvera lote de terreno, e não imóvel pronto.
11. O temperamento conferido aos fatos passíveis de serem tidos como geradores do dano moral, pacificando o entendimento segundo o qual os aborrecimentos, percalços, frustrações e vicissitudes próprias da vida em sociedade não geram o dever de indenizar, ainda que tenham impregnado nos atingidos pelo ocorrido certa dose de amargura, não legitima o deferimento de qualquer compensação decorrente de simples dissabor ou aborrecimento originários de dissenso contratual, pois impassíveis de enodoarem o espírito do homem médio.
12. Acolhido o pedido na maior parte, as verbas de sucumbência devem ser rateadas entre as partes de forma designada, e, na sequência, desprovido o apelo da sucumbente em maior grau, os honorários que lhe foram reservados devem ser majorados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 3a e 11).
13. Apelações conhecidas. Preliminar rejeitada. Provido parcialmente o apelo da autora. Desprovido o da ré. Honorários de sucumbência redistribuídos e majorados. Unânime.